Tribunal: TJSP
Processo: 1004936-48.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DETRAN. DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Alegação de ausência de notificação que não ficou comprovada. Sentença que julgou improcedente o feito, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DETRAN. DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Alegação de ausência de notificação que não ficou comprovada. Sentença que julgou improcedente o feito, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos. Sentença mantida. Verba honorária majorada nos termos do § 11o do art. 85.
Recurso não provido